Tribunal: STF
Processo: RE 409730
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
AÇÃO PENAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS - LEI
 Nº 9.964/2000 - ARTIGO 15 - DENÚNCIA JÁ RECEBIDA - SUSPENSÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA - VIABILIDADE. A interpretação do artigo 15 da
Lei nº 9.964/2000 há de se fazer à luz da garantia constitucional da
 retroação da norma mais benéfica ao réu, afastando-se a cláusula
final do artigo, no que impõe, como condição, o fato de se ter
aderido ao REFIS em data anterior ao recebimento da denúncia, quando
 esta o foi antes da vigência da nova norma legal. A condição
impossível é tida como não escrita